Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-58.2025.8.11.9005
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001314-58.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACQUELINE APARECIDA PINHEIRO DO PRADO - CPF: 277.475.668-59 (ADVOGADO), INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CNPJ: 96.295.654/0001-69 (AGRAVANTE), Lucinéia Rodrigues Lourenço (AGRAVADO), LUCINEIA RODRIGUES SALVATERRA - CPF: 010.464.321-84 (AGRAVADO), FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - CNPJ: 03.756.772/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. SUCESSÃO INSTITUCIONAL EM UNIDADE HOSPITALAR. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS PÚBLICAS. VERBA ALIMENTAR DECORRENTE DE PENSÃO VITALÍCIA POR ERRO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por organização social gestora do Hospital Vale do Guaporé contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu válida a citação eletrônica, manteve a legitimidade passiva da agravante, preservou o bloqueio de valores e determinou a continuidade do pagamento de pensão vitalícia de dois salários mínimos à exequente, decorrente de condenação por erro médico transitada em julgado desde 2009.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da citação eletrônica, diante da alegação de uso de endereço eletrônico incorreto; (ii) saber se a agravante é parte legítima para integrar o polo passivo, diante da alegação de inexistência de sucessão institucional na gestão hospitalar; e (iii) saber se os valores bloqueados são impenhoráveis, por supostamente consistirem em verbas públicas vinculadas ao custeio de serviços de saúde.

III. Razões de decidir

3. A finalidade da citação foi plenamente alcançada, tendo o agravante confirmado a titularidade do
e-mail
utilizado e apresentado defesa ampla e detalhada, o que afasta qualquer alegação de nulidade.

4. A legitimidade passiva decorre da sucessão institucional na gestão do hospital, pois a pensão vitalícia compunha o passivo operacional da unidade desde 2008, vinculando-se à continuidade da atividade hospitalar, independentemente da alteração do gestor.

5. A impenhorabilidade do art. 833, IX, do CPC não é absoluta, cabendo ao ente demonstrar a origem pública e a vinculação específica da verba constrita, o que não ocorreu. O valor bloqueado é reduzido frente ao montante global administrado e não compromete a prestação dos serviços.

6. Afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé, ante a inexistência de dolo processual ou conduta temerária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A citação eletrônica é válida quando atingida sua finalidade, especialmente quando o destinatário confirma a titularidade do endereço eletrônico e exerce plenamente o contraditório. A organização social que assume a gestão integral de unidade hospitalar sucede o gestor anterior nas obrigações vinculadas à atividade, inclusive no cumprimento de sentença relativa a pensão vitalícia decorrente de erro médico. 3. A impenhorabilidade de verbas públicas destinadas à saúde pode ser mitigada quando não comprovada a vinculação específica dos valores constritos e quando se tratar de quantia moderada destinada a satisfazer crédito alimentar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC/2015, arts. 239, § 1º; 277; 282, § 1º; 833, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.030.887/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
contra decisão proferida pela Dra. Marília Augusto de Oliveira Plaza, Juíza de Direito da lª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1000876-42.2025.8.11.0013, ajuizado por
LUCINEIA RODRIGUES SALVATERRA
, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante, mantendo a decisão anterior que determinou a inclusão da Agravada em folha de pagamento para recebimento de pensão vitalícia no valor de dois salários mínimos mensais e manteve o bloqueio de ativos financeiros no valor de R$ 17.901,83, afastando as preliminares de nulidade de citação e as alegações de impenhorabilidade e de ilegitimidade passiva por ausência de sucessão (ID. 202026887, na origem).

Em suas razões (ID. 307698895), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto a citação eletrônica teria sido realizada de forma irregular, sem que o Instituto tivesse efetiva ciência do ato, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aduz, ainda, que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois consistem em verbas públicas repassadas para o custeio de serviços hospitalares e, portanto, destinadas à execução de políticas públicas de saúde, de modo que a constrição afrontaria o art. 833, IX, do CPC.

Acrescenta que o Instituto não é sucessor da entidade anteriormente responsável pela administração do hospital, razão pela qual não poderia ser compelido ao pagamento de débitos decorrentes de gestão pretérita, defendendo, por conseguinte, a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela recursal, apontando a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável diante do bloqueio de valores indispensáveis à continuidade dos serviços de saúde.

Em cognição sumária, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID. 326457865).

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 326981374, sustentando que a citação foi válida porque o endereço eletrônico utilizado pertence ao departamento jurídico do Agravante, havendo confirmação expressa e redirecionamento automático entre os domínios, além de que a parte apresentou defesa detalhada, o que supre eventual vício nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

Argumenta, ainda, que a verba possui natureza alimentar, decorrente de pensão vitalícia por erro médico estabelecida há mais de dezesseis anos, relativizando a impenhorabilidade, bem como que o Agravante, ao assumir a gestão do Hospital Vale do Guaporé, sucedeu nas obrigações da atividade hospitalar, configurando sucessão institucional, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso e condenação por litigância de má-fé.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 318945384).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
pretende a reforma da decisão que rejeitou sua impugnação, buscando o reconhecimento da nulidade da citação, a reversão do bloqueio sob alegação de impenhorabilidade de verbas públicas e sua exclusão do polo passivo por ausência de sucessão empresarial, sustentando ter firmado apenas contrato de gestão temporário sem assumir passivos pretéritos.

Contudo, após o aprofundamento da cognição, com a vinda das contrarrazões e a análise exauriente de toda a documentação acostada ao feito de origem, verifica-se que a análise superficial realizada em sede liminar não se sustenta diante dos elementos probatórios efetivamente constantes dos autos, uma vez que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de cumprimento de sentença promovido por
LUCINEIA RODRIGUES SALVATERRA
em face de
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
, com fundamento em decisão judicial proferida nos autos físicos nº 415/2003 (cód. 18648), que condenou a FUNDAÇÃO MÉDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL - HOSPITAL VALE DO GUAPORÉ SANTA CASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, estes últimos na forma de pensão vitalícia no valor de dois salários mínimos, em razão de erro médico que resultou na amputação da perna da exequente.

Segundo narra a exordial, a exequente estava inserida na folha de pagamento da executada desde 2008 em razão da sentença judicial, porém os pagamentos foram interrompidos em janeiro de 2025, momento em que foi informada que, devido à mudança na administração do hospital, tal pagamento não seria mais efetuado. Por essa razão, após tentativas infrutíferas de solução extrajudicial, propôs o presente cumprimento de sentença, incluindo inicialmente o INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS, a ASSOCIAÇÃO LACERDENSE DE BENEFICÊNCIA (SOLBEN) e o MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA no polo passivo.

O Juízo deferiu o processamento do cumprimento de sentença, determinando que os executados reincluíssem a exequente em folha de pagamento e pagassem os valores atrasados, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios também de 10% (ID 186451717).

Em ID 189843513 o exequente requereu medida de arresto.

O MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 191564540), alegando que não integrou a relação processual no feito originário, tampouco foi condenado judicialmente ao pagamento de qualquer verba à exequente. Argumentou que entre abril e dezembro de 2024 exerceu intervenção administrativa temporária sobre a instituição hospitalar, mas que desde 1º de janeiro de 2025, a gestão e responsabilidade financeira retornaram integralmente à SOLBEN, sucessora da Fundação condenada.

A exequente apresentou manifestação no ID 192867090.

Em decisão de ID 193263338, este Juízo acolheu parcialmente a impugnação do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA para excluí-lo do polo passivo da execução, determinou a intimação do INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS para reincluir a exequente na folha de pagamento sob pena de crime de desobediência, e deferiu o bloqueio de ativos financeiros do referido instituto no valor de R$ 17.901,83.

Citação do INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS no ID 196922008.

Após a efetivação do bloqueio, o INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS apresentou impugnação (ID 197736662), alegando em síntese: (i) nulidade da citação, afirmando que o e-mail utilizado para intimação (juridicowinstitutosocialsaolucas.com.br) não pertence à instituição, sendo o correto juridico@isssl.com.br; (ii) que os valores bloqueados são oriundos de repasses públicos realizados pelos municípios com os quais mantém contrato de gestão, sendo, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IX, do CPC; (iii) que não possui responsabilidade sobre os passivos anteriores ao início de sua gestão, não havendo relação de sucessão com a SOLBEN ou com a Fundação originalmente condenada.

A exequente apresentou manifestação (ID 197891729) rebatendo as alegações da executada. Quanto à nulidade da citação, juntou comprovante de troca de e-mails demonstrando que o endereço eletrônico utilizado para citação pertence sim ao Instituto e solicitou a condenação da executada por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça. Sustentou ainda que a verba exequenda, de natureza alimentar, destina-se à subsistência da exequente e de seus filhos menores, e que o valor bloqueado é irrisório comparado aos montantes recebidos pela executada dos entes públicos. Por fim, com base no contrato de ID 197736680, requereu o retorno do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA ao polo passivo, na condição de responsável subsidiário.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da citação arguida pelo INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
.

A executada alega que não foi validamente citada porque o email utilizado para sua comunicação (juridicowinstitutosocialsaolucas.com.br) não lhe pertence, sendo o correto juridico@isssl.com.br, razão pela qual solicita a nulidade de todos os atos posteriores ao momento em que a citação deveria ter ocorrido.

Contudo, a alegação não procede.

Convém ressaltar, que a executada foi devidamente citada, consoante certidão de ID. 196922008

Ademais, conforme prova apresentada pela exequente, houve resposta do próprio Instituto confirmando que o e-mail utilizado para citação lhe pertence, o que demonstra a ciência inequívoca acerca da existência da demanda.

Tal conclusão se reforça pelo fato de que a executada apresentou defesa consistente e fundamentada, o que demonstra que teve conhecimento e compreensão completa dos termos da demanda, podendo exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

O art. 239 do CPC é claro ao estabelecer que "para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado". O art. 276 do mesmo Código, por sua vez, prevê que "quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa".

O Código de Processo Civil adota o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os atos processuais devem ser analisados por sua finalidade, e não pela estrita observância de formalidades.

No caso em análise, a finalidade da citação - dar conhecimento da ação ao réu e permitir sua defesa - foi plenamente atingida, tanto que a executada apresentou defesa abrangente e detalhada sobre todos os pontos da demanda.

Portanto, rejeitada a preliminar de nulidade da citação, impõe-se a análise das demais questões suscitadas.

Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de recursos públicos recebidos para aplicação compulsória em saúde, também não assiste razão à executada.

O art. 833, IX, do CPC estabelece que são impenhoráveis "os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social". Esta impenhorabilidade, contudo, não é absoluta, devendo ser ponderada com outros princípios e direitos fundamentais, como o direito à satisfação da execução e a natureza alimentar do crédito exequendo.

No caso em análise, verifica-se que a verba executada decorre de título judicial transitado em julgado há mais de uma década, que condenou a executada originária ao pagamento de pensão vitalícia por danos decorrentes de erro médico que resultou na amputação da perna da exequente.

Trata-se, portanto, de verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da exequente, que restou incapacitada para o trabalho, e de seus filhos menores.

No caso, o simples fato da executada ser uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza filantrópica (consoante Estatuto Social) que atua na gestão de verbas públicas destinadas à saúde, não permite concluir pela impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Vale registrar que, mesmo não possuindo fins lucrativos, a executada possui outras fontes de recursos, como doações e contribuições de entidades nacionais ou estrangeiras (diversos recebimentos em PIX e TED), rendimentos de aplicações dos seus ativos financeiros,
como se extrai dos extratos bancários apresentados em sua impugnação (ID 197737966 e seguintes).

Desse modo, cai por terra a alegação de que todos os recursos constantes das contas da executada seriam de origem pública e com destinação vinculada e compulsória em saúde, fazendo-se necessária a comprovação, pela entidade gestora, da origem e destinação vinculada dos valores. Nesse sentido:

(...) (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 23419746720238130000, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 20/02/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2024)

(...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.227817-0/001, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)

O próprio contrato de gestão juntado pela executada (ID 197736680) prevê em sua cláusula 8.1 a obrigação de "formar um fundo de reserva legal com os recursos financeiros de custeio, devendo mensalmente efetuar depósito correspondente ao percentual mínimo de 3% (três por cento) [...] podendo ser destinado para provisões, rescisões e reclamatórias trabalhistas, férias, 13º salário, bem como em situações consideradas excepcionais [...]".
Esta previsão demonstra que a própria executada dispõe de reserva financeira para suportar despesas da natureza da presente execução
.

Ademais, o valor executado (R$ 17.901,83) representa parcela ínfima se comparado ao montante total recebido pela executada para a gestão do hospital (mais de R$ 30.000.000,00 em 12 meses - cláusula 6.2), conforme contrato juntado aos autos no ID 197736680. A satisfação da execução, portanto, não comprometerá a prestação dos serviços de saúde à população.

Portanto, não cuidou a executada de demonstrar a origem pública da integralidade dos recursos constantes na conta na qual realizado o bloqueio, nem mesmo a destinação compulsória e vinculada do saldo nela existente, impondo-se o afastamento da alegação de impenhorabilidade.

Cabe analisar agora a responsabilidade da executada INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS pelo pagamento da pensão vitalícia estabelecida na sentença originária.

A executada alega que não tem relação com a SOLBEN, pois se trata de uma Organização Social sem fins lucrativos que firmou contrato de gestão com o Município de Pontes e Lacerda com início em janeiro de 2025, não tendo qualquer relação com os passivos existentes antes do início de sua gestão.

Entretanto, esta argumentação não encontra respaldo legal. O INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS, ao assumir a gestão do Hospital Vale do Guaporé, sucedeu a instituição anterior nas obrigações decorrentes da atividade hospitalar, incluindo as responsabilidades advindas de decisões judiciais transitadas em julgado.

A sucessão empresarial ou institucional não pode servir de subterfúgio para exonerar o novo gestor das responsabilidades assumidas pelo gestor anterior, especialmente quando se trata de obrigação de caráter alimentar, estabelecida por sentença judicial transitada em julgado.

O art. 790, I, do CPC estabelece que são sujeitos à execução os bens "do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou
obrigação reipersecutória
".

No caso em análise, a obrigação de pagar pensão vitalícia à exequente, embora originada de relação obrigacional (responsabilidade civil por erro médico),
adquiriu caráter
reipersecutório
, vinculando-se à própria atividade hospitalar desenvolvida no estabelecimento, independentemente de quem seja seu gestor
.

Além disso, a exequente já estava incluída na folha de pagamento da instituição hospitalar desde 2008, o que demonstra que a obrigação de pagar a pensão vitalícia já integrava o passivo operacional do hospital. Ao assumir a gestão do hospital, o INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS assumiu também suas obrigações operacionais, incluindo o pagamento da pensão à exequente.

A interpretação contrária levaria a uma situação absurda: bastaria a troca de gestão da instituição hospitalar para que todas as obrigações judiciais fossem extintas, o que violaria os princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da efetividade das decisões judiciais.

Quanto à responsabilidade do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, o contrato de gestão nº 124/2024, juntado aos autos, demonstra que o município, na condição de interventor, figurou como contratante do INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS. Este fato, contudo, não é suficiente para atribuir responsabilidade subsidiária ao município pelo pagamento da pensão vitalícia à exequente.

O contrato de gestão estabelece que o INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS é responsável pela operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de saúde do Hospital Vale do Guaporé, incluindo todas as obrigações daí decorrentes. Não há cláusula que atribua ao município responsabilidade pelos passivos judiciais do hospital.

Além disso, o município não foi parte no processo original que estabeleceu a pensão vitalícia, não podendo ser incluído na fase de cumprimento de sentença. A eventual responsabilidade do município deveria ser discutida em ação própria, com ampla dilação probatória, o que não é possível no restrito âmbito do cumprimento de sentença.

Por fim, quanto ao pedido de expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados, entendo que deve ser deferido. Os valores bloqueados referem-se a pensão alimentícia em atraso, cuja natureza alimentar é inequívoca, destinando-se à subsistência da exequente, que se encontra incapacitada para o trabalho, e de seus filhos menores.

A continuidade da privação desses recursos pode comprometer a subsistência da exequente e de sua família, violando seus direitos fundamentais à vida e à dignidade humana. O princípio da dignidade humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal, exige que sejam assegurados os meios mínimos para uma existência digna, o que inclui o acesso a recursos financeiros para alimentação, moradia, saúde e educação.

Ante o exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS, pelos fundamentos acima expostos
.

INDEFIRO
o pedido de inclusão do MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA no polo passivo da execução, por entender que não há elementos suficientes para atribuir-lhe responsabilidade subsidiária pelo pagamento da pensão vitalícia.

DETERMINO a expedição de alvará judicial para levantamento dos valores bloqueados via SISBAJUD em favor da exequente,
considerando a natureza alimentar da verba e a necessidade de garantir sua subsistência e de sua família.

DETERMINO
, ainda, que o
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS proceda à imediata inclusão da exequente em sua folha de pagamento, para recebimento da pensão vitalícia no valor de 2 (dois) salários mínimos mensais
, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado, DECISÃO LIMINAR sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas e penais cabíveis.

CONDENO
o INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (...)” (ID. 202026887, na origem) (g.n.)

Como visto, a controvérsia recursal tem origem no cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais proposta em 2003, que tramitou sob o n. 0002747-96.2003.8.11.0013 (cód. 18648, antigo n. 415/2003), na qual a ora Agravada obteve condenação contra a Fundação Médico Assistencial do Trabalhador Rural (Hospital Vale do Guaporé Santa Casa) ao pagamento de pensão vitalícia de dois salários mínimos mensais, em razão de erro médico que resultou na amputação de sua perna, com sentença proferida em 2008 e transitada em julgado em 2009.

Desde então, a Agravada permaneceu incluída na folha de pagamento do hospital, recebendo regularmente a pensão vitalícia por aproximadamente 17 anos, até que, em janeiro de 2025, os pagamentos foram unilateralmente suspensos sob a alegação de mudança na gestão hospitalar, ocasião em que foi informada que o novo gestor (o
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
,
ora Agravante) não seria responsável pelo pagamento da obrigação.

Assim, o presente recurso desafia a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo o Executado/Agravante, no polo passivo e preservando a constrição de ativos financeiros.

Pois bem
.

Como já adiantado, a decisão liminar, proferida em cognição sumária, baseou-se nos elementos preliminares para evitar a consumação de atos potencialmente nulos, devido ao rigor formal exigido para a citação eletrônica.

No entanto, conforme expressamente ressalvado na própria decisão liminar, obviamente o juízo perfunctório não vincula a análise do mérito do recurso.

Ao aprofundar a análise de toda a documentação dos autos de origem, após a vinda das contrarrazões, tornou-se evidente a inexistência da probabilidade do direito do Agravante, como será demonstrado adiante, pois todos os fundamentos recursais - nulidade da citação, ilegitimidade passiva e impenhorabilidade - carecem de sustentação jurídica robusta, além do que o perigo de dano inverso em desfavor da Agravada é patente e preponderante sobre o direito da Recorrente.

Com efeito, a obrigação em execução se refere ao pagamento de pensão vitalícia por erro médico, verba de natureza alimentar, destinada à subsistência da agravada, que se encontra incapacitada (amputação de perna) e de seus filhos menores, atentando a interrupção desta verba diretamente contra o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal) e o direito fundamental à subsistência.

Isso porque a nulidade do ato citatório sob o argumento de que o
e-mail
utilizado estaria incorreto se mostrou manifestamente inverossímil, uma vez que a parte agravada comprovou documentalmente que o
e-mail
juridico@institutosocialsaolucas.com.br
pertence ao Departamento Jurídico do Agravante, que inclusive confirmou expressamente que aquele endereço eletrônico lhe pertencia (ID. 197893968, na origem).

Em outras palavras, o aprofundamento da cognição revelou elementos probatórios decisivos que não haviam sido adequadamente ponderados em sede liminar, especialmente a confirmação expressa do próprio departamento jurídico do Agravante de que o
e-mail
utilizado lhe pertence, do que se denota que há um redirecionamento automático entre os domínios, demonstrando pleno conhecimento dos termos da demanda.

Mesmo que assim não o fosse, convém também ressaltar que o Juízo de origem certificou que o Agravante foi devidamente intimado, consoante certidão de ID. 196922008, o que corrobora a efetiva comunicação da decisão judicial para cumprir a sentença, tanto que o
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID. 197736662, de forma detalhada, abrangente e fundamentada, manifestando-se sobre todos os aspectos da execução, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Ora, como cediço, o Código de Processo Civil adota o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), segundo o qual os atos processuais devem ser analisados por sua finalidade, e não pela estrita observância de formalidades, sendo que no caso, a finalidade da citação - dar conhecimento da ação - foi plenamente atingida, com a intimação eletrônica por
e-mail
(ID. 186514863) e pela intimação pessoal certificada no ID. 196922008 (ambos dos autos de origem).

Diante disso, tenho que a rejeição da nulidade de citação na origem se mostra irretocável, já que o Agravante pôde exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, sendo calcançada
a finalidade essencial da citação de dar conhecimento da demanda foi integralmente alcançada, afastando qualquer hipótese de nulidade
.

O Agravante busca ainda sua exclusão do polo passivo, alegando que apenas firmou Contrato de Gestão temporário em janeiro de 2025 e não tem responsabilidade pelos passivos anteriores.

Sem razão o Agravante também neste ponto.

É que a responsabilidade do Agravante decorre da sucessão institucional/operacional na gestão do Hospital Vale do Guaporé, sendo que a obrigação de pagar pensão vitalícia integrava o passivo operacional e as despesas fixas da unidade hospitalar desde 2008.

Logo, ao assumir a gestão e execução das atividades do hospital, o
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
obviamente sucedeu a instituição anterior também nas obrigações decorrentes da continuidade da atividade hospitalar.

Até porque, a simples alteração administrativa na gestão não pode servir de subterfúgio para exonerar o novo gestor das responsabilidades decorrentes de decisão judicial transitada em julgado e que estava sendo cumprida há mais de uma década.

Uma interpretação contrária, à toda evidência, violaria os princípios da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais, já que o cumprimento da obrigação, em verdade, tem como objetivo principal a recuperação de um bem específico, e não apenas uma compensação financeira, ou, como bem destacado pela Magistrada prolatora da decisão, adquiriu caráter reipersecutório, conforme constou no trecho em destaque:

“(...) O art. 790, I, do CPC estabelece que são sujeitos à execução os bens "do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou
obrigação reipersecutória
".

No caso em análise, a obrigação de pagar pensão vitalícia à exequente, embora originada de relação obrigacional (responsabilidade civil por erro médico),
adquiriu caráter reipersecutório, vinculando-se à própria atividade hospitalar desenvolvida no estabelecimento, independentemente de quem seja seu gestor
. (...)”.

Por tais motivos, tenho que o
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença de origem, inexistindo razões para modificar a decisão agravada também neste ponto.

O Agravante invoca também a impenhorabilidade dos valores bloqueados com base no art. 833, IX, do CPC, que protege recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em saúde.

Ocorre que a proteção do art. 833, IX, do CPC não é absoluta, sendo ônus da entidade gestora comprovar cabalmente que os valores especificamente bloqueados (R$ 17.901,83) possuem origem exclusivamente pública e destinação vinculada e compulsória à saúde.

Nessa esteira, o Agravante não se desincumbiu desse ônus, agindo mais uma vez o Juízo
a quo
, ao afastar tal alegação na decisão agravada, notando que a executada possui outras fontes de recursos, como doações e rendimentos de aplicações financeiras,
“
como se extrai dos extratos bancários apresentados em sua impugnação (ID 197737966 e seguintes)
”
, bem como que o próprio contrato de gestão prevê a obrigação de formar um fundo de reserva legal (Cláusula 8.1) para ser destinado a provisões, rescisões e reclamatórias trabalhistas, em situações consideradas excepcionais, o que afasta a alegação de comprometimento total da liquidez.

Ora, evidentemente deve haver ponderação equilibrada entre a proteção dos recursos públicos e a natureza alimentar do crédito exequendo, sendo certo que a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade de verbas do SUS para a satisfação de créditos alimentares, desde que o montante seja razoável e não inviabilize a prestação dos serviços essenciais.

No caso, o montante bloqueado em verdade se mostra ínfimo (R$ 17.901,83) se comparado ao valor total recebido pela executada (cerca de R$ 30.000.000,00 em 12 meses, conforme contrato), o que garante a continuidade da prestação de serviços à população, de modo que a manutenção da constrição também se mostra a medida mais acertada.

Por fim, a parte Agravada requereu a condenação do Agravante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, suscitando que o Agravante, ao alegar a nulidade da citação de forma manifestamente infundada, apesar da prova em contrário (confirmação do próprio Instituto), configura, em tese, comportamento enquadrado no art. 80, II, do CPC (alterar a verdade dos fatos).

Contudo, considerando a complexidade das demais questões jurídicas envolvidas (sucessão e impenhorabilidade), e, em atenção ao dever de cautela e lealdade processual (art. 77 do CPC), tenho que tais alegações, ainda que improcedentes, não se mostram destituídas de fundamento jurídico ou com dolo processual suficiente para configurar litigância de má-fé, devendo-se homenagear os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem assentado, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
, para manter incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que incabíveis honorários advocatícios quando da rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença, conforme Tema n. 408 e Súm. n. 519, ambos do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025